Tribunal: TJBA
Processo: 8003916-17.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003916-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência instaurado em Ação Demarcatória que objetiva a fixação dos limites físicos de imóvel situado em Paulo Afonso/BA, bem como a reintegração de posse sobre área alegadamente esbulhada. Após contestação e réplica, o Juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência para a Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da mesma Comarca. Este, ao receber os autos, suscitou o conflito negativo ao fundamento de que a matéria não se enquadra na sua competência especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação possessória cumulada com demarcatória, em que figura como parte o espólio do réu falecido durante a tramitação do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos está restrita às hipóteses elencadas no art. 74 da Lei de Organização Judiciária da Bahia (LOJ/BA), não incluindo ações possessórias, ainda que envolvam espólio. 4. A competência das Varas Cíveis é residual, conforme previsto no art. 68, I, “a”, da LOJ/BA, sendo-lhes atribuídas as causas de natureza cível que não sejam de competência expressa de outros juízos. 5. O falecimento da parte ré e a consequente habilitação de seu espólio não deslocam a competência para o juízo do inventário, pois a ação requer dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC, não se limitando a questões de direito com prova exclusivamente documental. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que ações possessórias, ainda que incidentes sobre bem inventariado, devem tramitar no juízo cível, dada sua natureza eminentemente possessória e a ausência de previsão legal para processamento conjunto no juízo do inventário. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003916-17.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO, e como suscitado, o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DE PAULO AFONSO-BA, ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DE PAULO AFONSO-BA como competente para o processamento e julgamento da causa.